Tribunal: TCU
Processo: 010.889/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito, aplicou-lhes multa e, a um deles, sanção de inabilitação em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante termo de compromisso celebrado para execução de ações de restabelecimento de serviços essenciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Jonny Eduardo Teixeira Lopez e Carlos Augusto de Oliveira contra o Acórdão 2093/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.